Tribunal: TJSP
Processo: 0229085-29.2009.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Beretta da Silveira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Danos causados pelo desmoronamento de terras que invadiram casas do condomínio, provocando a ruptura do muro limítrofe e prejuízos aos proprietários. Relevância da prova pericial produzida nos autos. Deslizamento que ocorreu devido às chuvas ocorridas no local, com alta intensidade. Efeitos que não teriam sido provocados se o talude tivesse sido entregue ao condomínio em

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Danos causados pelo desmoronamento de terras que invadiram casas do condomínio, provocando a ruptura do muro limítrofe e prejuízos aos proprietários. Relevância da prova pericial produzida nos autos. Deslizamento que ocorreu devido às chuvas ocorridas no local, com alta intensidade. Efeitos que não teriam sido provocados se o talude tivesse sido entregue ao condomínio em perfeitas condições. Nexo de causalidade entre a ação da construtora e os danos constatados, os quais não podem ser atribuídos a caso fortuito ou força maior. Supostas omissões do condomínio e das empresas de energia que não contribuíram com o evento danoso, visto que os entraves relacionados ao talude são preexistentes à sua própria constituição. Estrutura entregue com sinais de erosão e de solo exposto. Responsabilidade civil atribuída exclusivamente à empresa TELA, visto que não houve preenchimento dos requisitos necessários à desconsideração de sua personalidade jurídica para que o patrimônio das demais apelantes fosse atingido. Reforma parcial da sentença recorrida. Manutenção das obrigações acessórias de substituição das tubulações e de entrega de manuais, essenciais para a integridade e estabilidade das reformas promovidas pela construtora. Ônus sucumbenciais. Majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados em favor dos patronos do apelado para R$23.000,00, a serem custeados pela apelante TELA (art. 85, §11, CPC). Inversão da sucumbência em relação às demais recorrentes, com honorários a serem custeados pelo condomínio arbitrados em R$10.000,00 (art. 85, §2o, CPC). RECURSO PROVIDO EM PARTE, para o fim único de restringir a procedência da demanda à empresa TELA EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA., nos termos constantes do acórdão.